Tribunal: STF
Processo: ARE 1402535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese em análise, é incontroverso que o serviço contratado foi prestado pelo recorrido, do mesmo modo que é incontroverso que o Município recorrente não efetuou o pagamento pelo serviço prestado, tanto é que nas razões da contestação justifica a ausência de pagamento nas supostas irregularidades na contratação do escritório de advocacia que deu ensejo à dívida ora discutida. 2. Assim, conforme consolidado entendimento, não é cabível ao ente público querer se locupletar do particular em nome da própria torpeza, pois cabe a ele cumprir devidamente as avenças celebradas, sobremaneira quando a parte contrária prestou, ainda que em parte, o serviço contratado, não podendo o particular arcar com os prejuízos da suposta irregularidade, em tese, imputada à administração anterior. 3. Além do mais, como dito, não há dúvidas de que houve a prestação do serviço; logo, é inegável que o Município recorrente não pode se esquivar a efetuar o pagamento devido, especialmente quando a autora presta o serviço obviamente na expectativa da contrapartida financeira, sob pena de ser caracterizado o enriquecimento ilícito. 4. Tem-se, ainda, que não prospera alegação do apelante de que o Município não pode ser compelido a pagar honorários contratuais, sob pena de agressão ao artigo 167, IV, da CF/88, que proíbe a vinculação da receita de impostos a fundo, órgão ou despesa. Sabe-se que o pagamento de despesa oriundo de condenação judicial é feito por precatório, sistemática prevista para que o Poder Judiciário não penhore bens nem valores do Município. Desse modo, não está o juiz determinando que certo percentual da arrecadação de impostos sirva para pagamento de créditos particulares.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XXI; e 167, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente